Tribunal: TJDFT
Processo: 0711526-02.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CULPABILIDADE ACENTUADA. DOSIMETRIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa técnica do réu contra sentença condenatória que o responsabilizou pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta nos autos que, inconformado com o término do relacionamento e com o novo vínculo afetivo da vítima, o réu dirigiu-se à residência desta, violando ordem judicial que lhe proibia o contato e a aproximação, ocasião em que, sob influência de entorpecentes, proferiu ameaças de morte e ofensas contra a vítima. A sentença fixou pena total de 4 meses e 24 dias de detenção, em regime inicial aberto, e indenização por danos morais no valor de R$ 250,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória quanto à prática do crime de ameaça; (ii) analisar se a confissão do réu justifica a redução da pena abaixo do mínimo legal no crime de descumprimento de medida protetiva; (iii) avaliar a possibilidade de redução ou exclusão do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos de prova, especialmente depoimento de policial militar, apresenta-se firme, coerente e suficiente para amparar a condenação nos delitos de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.
4. O depoimento do réu, segundo o qual não se recorda das ameaças, e a alegação de que estava sob efeito de substâncias entorpecentes não afasta a responsabilidade penal, incidindo a teoria da actio libera in causa.
5. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma com a ciência da vítima sobre o mal prometido, sendo irrelevante o estado emocional do agente ou a real intenção de concretizar o ato.
6. A confissão do réu não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula no 231 do STJ e jurisprudência consolidada do STF.
7. A indenização por danos morais é devida, diante de pedido expresso na denúncia e da natureza in re ipsa do sofrimento da vítima em razão da violência doméstica, sendo adequado o valor fixado de R$ 250,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2. A embriaguez voluntária do réu não afasta a responsabilidade penal, incidindo a teoria da actio libera in causa.
3. O crime de ameaça consuma-se com a ciência da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o ânimo calmo e refletido do agente.
4. A confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.
5. É cabível a fixação de valor mínimo para reparação por danos morais em casos de violência doméstica, ainda que não especificado o montante, desde que haja pedido expresso.